Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 64190069, o exequente pugnou pela habilitação dos sucessores processuais de ALBERTO FARAH e pela expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. Instado, no ID 65341844, o Distrito Federal afirmou que não há formal de partilha acostado nos documentos de ID 64190070 e requereu a intimação dos interessados para que fosse regularizada a documentação quanto ao pedido de habilitação processual, juntando o formal de partilha ou escritura pública, conforme determina o art. 11 da Resolução n° 35 de 2007, do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, alegou que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.254, para definir se “ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação”, razão pela qual o processo deve ser suspenso. Outrossim, sustentou que, como se trata de crédito único formado em favor de servidor falecido, a habilitação dos sucessores não autoriza o fracionamento do crédito, devendo ser observado o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, caso ultrapassado o valor para pagamento por meio de RPV. No ID 66833387, o SINDIRETA postulou pela improcedência da impugnação distrital e pelo deferimento da habilitação dos sucessores de ALBERTO FARAH, conforme requerido no ID 64190069. É o relatório. Decido. I. DO SANEAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SUBSTITUÍDO ALBERTO FARAH Antes de analisar a petição de ID 64190069, prossigo na apreciação dos pedidos formulados pelo SINDIRETA no ID 27040974, que não foram resolvidos nas decisões de IDs 40402124 e 61106066. No ID 27040974, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação ao substituído ALBERTO FARAH e a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do suplicante, com o destaque dos honorários contratuais. Na decisão de ID 61106066, intimou-se o SINDIRETA para esclarecer sobre o falecimento do substituído ALBERTO FARAH, mencionado no processo no 0738759-51.2022.8.07.0001 e, se fosse o caso, para regularizar a sucessão processual, sem, no entanto, sanear o feito. Passo, portanto, ao saneamento. Comprovados o vínculo com o Distrito Federal (ID 12314712 - Pág. 1) e a afiliação ao sindicato (ID 12314693 - Pág. 2). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12314693 - Pág. 23-24, conferido no sítio do TJDFT. Dessa forma, declaro o feito saneado em relação ao substituído ALBERTO FARAH. II. DA NECESSIDADE DO FORMAL DE PARTILHA No ID 64190069, o SINDIRETA, em virtude do óbito do substituído ALBERTO FARAH, requereu a habilitação dos menores J.M.A.S.F. e J.P.A.S.D.S., representados por RENATA SANTANA GOMES, como sucessores processuais do de cujus. Outrossim, pugnou pela expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores de ALBERTO FARAH. Nesse quadro, apontou as seguintes quotas sucessórias: J.M.A.S.F. - 66,66%; J.P.A.S.D.S. - 16,66%; e RENATA SANTANA GOMES - 16,66%. Consta da certidão de óbito de ALBERTO FARAH, falecido em 21/11/2017, a declaração de que deixou bens a inventariar. Por outro lado, observa-se que ele deixou um filho menor de idade, J.M.A.S.F(ID 64190070 - Pág. 1). Além disso, ALBERTO FARAH era casado com EVANILDE ALVES SANTANA, falecida em 01/11/2019, que deixou uma filha, RENATA SANTANA GOMES, de 23 anos, e dois filhos menores de idade, J.M.A.S.F. e J.P.A.S.D.S.(ID 64190070 - Pág. 6). No ID 65341844, o Distrito Federal afirmou que não há formal de partilha acostado nos documentos de ID 64190070 e requereu a intimação dos interessados para que fosse regularizada a documentação quanto ao pedido de habilitação processual, juntando o formal de partilha ou escritura pública, conforme determina o art. 11 da Resolução n° 35 de 2007, do Conselho Nacional de Justiça. No ID 66833387, o SINDIRETA postulou pelo deferimento da habilitação dos sucessores de ALBERTO FARAH, conforme requerido no ID 64190069. Na espécie, há interesse dos menores J.M.A.S.F. e J.P.A.S.D.S., o que impõe a abertura de inventário com vistas a estabelecer a devida partilha dos bens e cumprimento de todas as obrigações pendentes em relação ao substituído ALBERTO FARAH. Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 619 do Código de Processo Civil que “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial”. O caso vertente encerra peculiaridade, qual seja, interesse de menores, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. O espólio deve vir representado em juízo pelo inventariante; e diretamente pelos herdeiros quando não aberto o inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra possível a habilitação pura e simples dos herdeiros à sucessão processual de ALBERTO FARAH. No ponto, sequer lhes vejo como legitimados a tanto. O espólio é ente despersonalizado que representa a herança em juízo. Enquanto não partilhados os bens, o espólio, representando por seu inventariante, é a parte legítima para a prática de atos jurídicos. Diante do exposto, indefiro o pedido de sucessão processual formulado pelo SINDIRETA no ID 64190069. III. DA NÃO SUSPENSÃO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM RAZÃO DO TEMA 1.254 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O Distrito Federal alegou que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.254, para definir se “ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação”, razão pela qual o processo deve ser suspenso. De acordo com o Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, no processo de execução o prazo prescricional só ocorrerá depois de transcorrido o mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910, de 1932, que regula a prescrição quinquenal, no caso de título judicial constituído contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional da execução será de 5 (cinco) anos, contando-se do trânsito em julgado da ação cognitiva. Segundo o art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil, o óbito da parte implica a suspensão do processo durante a qual não corre o prazo de prescrição da pretensão executória. Outrossim, inexiste previsão legal de prazo extintivo para a habilitação de sucessores no processo, motivo pelo qual não há falar em prescrição de pretensão à habilitação. O Superior Tribunal de Justiça entende que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, e, ausente previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485127/AL, Segunda Turma Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015); PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ÓBITO DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. SÚMULA 83/STJ. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas abordados no recurso de apelação. 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem não merece censura, pois “a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente” (AgRg no REsp 891.588/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 22.9.2009, DJe 19.10.2009). Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 523598/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES.1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia. Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942.2. Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória. (...)3. Outrossim, é vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos. Nessa linha: REsp 665.790/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 30/10/2006, p. 296.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1850947/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 13/05/2020); ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os pensionistas de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução, bem como que a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não ocorre a prescrição intercorrente (REsp 1844121/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 22/09/2020, DJe 09/10/2020; REsp 1.864.315/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 16/06/2020, DJe 25/6/2020; Aglnt no REsp. 1.740.853/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.956.397/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022); PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA REPRESENTAR OS SUCESSORES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Outrossim, inexiste prescrição da pretensão dos herdeiros de se habilitarem no processo judicial para suceder a parte falecida, em razão da ausência de prazo específico para tal ato. Ocorrendo o óbito do participante da relação processual, impõe-se a suspensão do feito, nos termos do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), até que se promova a habilitação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.882.584/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022). A prescrição é um instituto jurídico que retira da pretensão a sua capacidade de defesa ou reação contra a violação sofrida, beneficiando aquele que está legal ou contratualmente obrigado a satisfazê-la. O prazo prescricional, que no caso da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, só começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento de sua existência. Isso porque, enquanto o titular desconhece o direito, não pode adotar medidas para exigi-lo. A prescrição, portanto, busca sancionar a inércia do titular com a perda da pretensão que protege o direito. A lei não especifica um meio para comunicar os possíveis interessados sobre a sucessão processual, como, por exemplo, por meio de convocação editalícia, embora presuma que esses interessados tomem ciência e se habilitem no processo. O processo permanece suspenso até que ocorra a habilitação. Somente a ciência comprovada e efetiva, acompanhada da ausência de interesse na demanda – seja na fase de conhecimento ou de execução –, poderia levar à prescrição da pretensão ao crédito. No caso concreto, com o falecimento do substituído ALBERTO FARAH, em 21/11/2017, houve a suspensão do prazo prescricional até que houve o pedido de habilitação, ocorrido em 19/09/2024. Cabe consignar que, embora a matéria tenha sido submetida ao julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.254 (que busca definir a ocorrência ou não de prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores de parte falecida no curso da ação), o Tribunal ainda não emitiu um posicionamento definitivo sobre a questão. Até o momento, limitou-se a determinar a suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitem na segunda instância ou no próprio STJ e tratem do tema delimitado, situação que não se verifica nos presentes autos. Enquanto a Corte Superior não se manifestar de forma definitiva sobre o tema repetitivo, deve-se manter o entendimento já consolidado em sua jurisprudência. Assim, não há fundamento para a suspensão do processo em razão do Tema 1.254 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DA INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO DO CRÉDITO O Distrito Federal também sustentou que, como se trata de crédito único formado em favor de servidor falecido, a habilitação dos sucessores não autoriza o fracionamento do crédito, devendo ser observado o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, caso ultrapassado o valor para pagamento por meio de RPV. A habilitação dos herdeiros não resulta no fracionamento do crédito, mas representa a substituição processual do de cujus por seus sucessores, que assumem a posição no polo ativo da ação, preservando-se integralmente o valor do crédito reconhecido. Independentemente da habilitação e da definição dos percentuais que cabem aos sucessores, o crédito exequendo permanece único, ou seja, os herdeiros habilitados no processo devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, será avaliado o cabimento de RPV com base no valor total do crédito, e não considerando-se o valor que toca a cada um dos sucessores. V. DA CONCLUSÃO Diante do exposto, considerando a peculiaridade do caso concreto, intime-se o SINDIRETA para que junte cópia do formal de (sobre)partilha ou escritura da (sobre)partilha contendo a partilha do crédito do substituído ALBERTO FARAH. Além disso, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos substituídos ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO, com o destaque dos honorários contratuais (ID 12314791). Em relação à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/01/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 03/05/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, c/c o art. 12 da Lei 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa SELIC ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12.703/2012, c/c o art. 5o da Lei 11.960/2009, a partir de 04/05/2012 (data que entrou em vigor a MP no 567/2012) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR